Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723964-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA AGRAVADO: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA contra a decisão de ID 159462838 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726371-87.2020.8.07.0001 ajuizado por DAVIS ABUCHAIN FERREIRA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau condenou o exequente, ora agravado, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça determinou a apresentação de novos cálculos, nos seguintes termos: Alega a parte executada que os documentos juntados pelo autor, referentes à alienação da motocicleta, são falsos, ao argumento de que o preço foi incompatível com o estado do automóvel. Alega que, caso tivesse ocorrido a perda total, não teria sido possível fazer seguro do bem, e que "a parte certamente colocou valores menores que o negociado, para prejudicar o réu". Anexou consulta do veículo na base nacional do DETRAN, com indicação de que possuía seguro, além de vídeo da motocicleta. Nos termos do artigo 429, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que arguir a falsidade do documento. Em que pese a reprovabilidade da conduta do exequente ao alienar bem litigioso, não vislumbro a existência de elementos comprobatórios da falsidade dos documentos anexados aos IDs 157643713 e 156012475. Ademais, os argumentos da parte executada não são suficientes para demonstrar que a alienação do bem não ocorreu nas condições indicadas pelo credor. Nesse sentido, o mero fato de a motocicleta possuir seguro contratado em nada comprova o alegado, notadamente porque, com a transferência do bem, o novo proprietário pode ter realizado os reparos necessários ao seu funcionamento. Ante o exposto, INDEFIRO a arguição de falsidade dos documentos, formulada pela parte executada. Por conseguinte, INDEFIRO o requerimento de oitiva do mecânico responsável pelo conserto do veículo, uma vez que a juntada dos documentos de venda da motocicleta afasta a necessidade de arbitramento do valor por este Juízo. Quanto ao excesso de execução, verifico que prosperam em parte as alegações da parte executada, conforme passo a expor. Compulsando a planilha de cálculos apresentada pelo credor ao ID 144290924, verifico que houve a incidência de correção monetária sobre o valor integral das despesas com guincho (R$ 350,00) desde 03/08/2019. Entretanto, a sentença expressamente dispôs que os valores devem ser "corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso". Assim, os cálculos devem ser retificados, a fim de que a atualização monetária incida em dois momentos distintos, a partir de: 1) 29/02/2020, quanto à despesa de R$ 100,00, e 2) 03/08/2019, quanto à despesa de R$ 250,00, em conformidade com os recibos de IDs 70336024 e 70336026. Por outro lado, no que se refere à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre as despesas com serviços de UBER (item 3 da sentença), não prosperam os argumentos do executado. Conforme entende a jurisprudência, correção monetária e juros de mora constituem matérias de ordem pública, aplicáveis ainda que não requeridos pela parte ou que omissa a sentença. Nesse sentido, o STJ sustenta que tais encargos são acessórios da obrigação principal, e devem ser incluídos, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada decorrentes dessa inclusão (AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento: 03/12/2019). Por fim, nos termos do art. 77, VI, do CPC, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, sob pena de a violação constituir ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Isto posto, em decorrência da alienação da motocicleta objeto do feito, CONDENO o exequente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 10% sobre o valor da causa. No mais, intime-se a parte exequente a apresentar nova planilha atualizada de cálculos, observando-se os parâmetros aqui delineados, inclusive com a correspondente dedução do valor de venda do veículo (R$ 5.000,00). Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão não deve prosperar por ter considerado verdadeiros os documentos apresentados pelo exequente, ora agravado, para comprovar a venda da motocicleta Triumph, Daytona, Placa: KWS6F07 Chassi: 97NA01YK0EM633973 Renavam: 01029833017, ou da sucata desta. Alega que o valor informado da venda é inferior ao valor real da venda, e o abatimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na condenação resultaria no enriquecimento indevido do agravado. Aduz que não resta devidamente comprovado a venda da motocicleta e nem o valor do negócio, uma vez que juntadas apenas uma declaração de valor e o verso do documento de transferência. Entende haver má-fé do agravado por ter efetuado a venda do bem móvel objeto do litígio, e que a motocicleta seria comercializada, no estado em que se encontrava por no mínimo R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela para suspender o cumprimento de sentença até que haja liquidação dos valores; e, no mérito, o provimento do recurso para arbitrar a liquidação de sentença, considerando o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do bem para compensação na condenação; subsidiariamente requer a cassação da decisão recorrida para determinar a dilação probatória para obtenção do real valor da motocicleta alienada e a majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta ao agravado. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). Determinada a apresentação de documentação comprobatória da miserabilidade jurídica (ID 48238581). Apresentada a declaração de hipossuficiência financeira (ID 48627208), Declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios dos anos de 2019 a 2021 e um extrato bancário de conta mantida no banco Santander com aparente movimentação ocorridas entre novembro de 2021 a novembro de 2022 atestando saldo de R$ 1.141,51 (ID 48628166). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Destaque-se que nos autos de origem inexiste requerimento para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao executado, ora agravante. Diante disso, apesar de ser possível requerer a benesse a qualquer tempo, como previsto no art. 99, caput, do CPC, esta análise será circunscrita à esfera recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme consta nos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Verifica-se que o agravante trabalhava como supervisor comercial e percebia salário no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 47972681 pg. 2), e, apresentou inicialmente como comprovante de sua miserabilidade jurídica tão unicamente requerimento de seguro desemprego constando data da demissão de 11/05/2021 (ID 47972681 pg. 8). No referido documento à pg. 8 verifica-se a declaração dos três últimos salários percebido pelo agravante no valor médio superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Ainda, a longínqua data de sua última anotação não permite que sirva como documento hábil à comprovação da situação financeira atual do agravante. Das Declarações de Imposto de Renda dos exercícios dos anos anteriores apresentadas verifica-se que o agravante não se enquadrava àquela época no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Embora à petição de ID 48627191 informe que o agravante apresenta cópia de extrato bancário que entende ser de período considerável, há de se ressaltar a estranheza porquanto trata-se de extrato referente ao período de 1 (um) ano, compreendido entre novembro de 2021 e 2022, enquanto o agravante ainda exercia suas atividades remuneratórias e percebia quantia expressiva, não constando qualquer movimentação bancária. Por último, é possível aferir que no cumprimento de sentença constam referências a veículos de propriedade de ambas as partes (uma motocicleta Daytona e um veículo Hyundai Azera 2012) cujas as avaliações iniciais perpassam valores mínimos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Logo, os elementos contidos nos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como, apesar de alegar estar desempregado, não apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica. Dessa forma, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do citado Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator